Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003082-91.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELLO AUGUSTO BASTOS LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA DE SOLDO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de diferenças de soldo a policial militar que exerceu funções privativas de posto superior (Tenente-Coronel), por designação para cargo comissionado, conforme previsto na Lei Complementar nº 53/2006 e Lei nº 4.491/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente tem direito à diferença salarial pela ocupação de função hierarquicamente superior e se há justificativa na alegação de falta de disponibilidade orçamentária para eximir o Estado de tal pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função do policial militar ficou comprovado, sendo devida a diferença de soldo, conforme previsão da legislação estadual e entendimento consolidado na Súmula nº 378 do STJ.

4. A alegação de indisponibilidade orçamentária não afasta o direito do servidor à percepção das diferenças salariais, sendo necessário evitar o enriquecimento ilícito da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O desvio de função dá ao servidor público direito à percepção de diferenças salariais, nos termos da legislação aplicável e da Súmula nº 378 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 53/2006, art. 27-A; Lei nº 4.491/1973, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 378.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Substituição e Cobrança de Soldo,
proposto por
MARCELLO AUGUSTO BASTOS LEAO
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Em síntese, o autor alega que é major da Polícia Militar e que desde 2007 exerceu cargos que deveriam ser ocupados por militares com posto imediatamente superior, conforme previsão de Lei Complementar nº 53/2006 e Lei nº 4.491/73.

Dessa forma, ingressou com a presente ação para que fosse determinado a substituição do respectivo soldo pelo atual exercício de Subcomandante do CPRM e, ainda, que o Estado fosse condenado ao pagamento de todos os valores correspondentes à diferença dos soldos e demais vantagens que deixaram de ser pagas, com as devidas atualizações.

Em Sentença (ID. 6141024), o Juízo a quo julgou procedentes a presente ação, nos seguintes termos:

Com base nessas razões, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar ao Estado do Pará que pague ao AUTOR o soldo atualmente devido ao Subcomandante do CPRM, qual seja, o de Tenente-Coronel, no caso do demandante ainda estar no exercício dessa função.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças de soldo e demais vantagens relativas ao posto que possuía e aquele previsto para o exercício da função, referentes aos períodos pretéritos em que desempenhou tais funções, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, e acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/20011. até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n° 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5" da Lei n* 11.960/09, nas ADI n° 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE n° 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art, 40, inciso l. da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art, 85. § 4°, inciso Il do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 6141025), pugnando pela sua reforma, alegando em síntese, a ausência de disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, além da ausência do direito de percepção de soldo superior.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado em ID. 6141026.

Os autos foram recebidos apenas em seu duplo devolutivo, conforme ID. 6218950, motivo pelo qual o apelante opôs Embargos de Declaração (ID.

6239787), os quais foram conhecidos, mas improvidos (ID.

15703132).

Inconformado, opôs Agravo Interno (ID. 15792365), que também foi conhecido, mas improvido, nos termos do Acórdão de ID. 17666665, razão pela qual, novamente, o apelado opôs Embargos de Declaração (ID. 18841498).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre frisar que resta prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração (ID
. 18841498)
, ante a análise do mérito do recurso.

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se o apelante possui ou não o direito à percepção da diferença entre os soldos no período em que exerceu funções que deveriam ser ocupados por militares com posto imediatamente superior.

Compulsando os autos, verifica-se ser incontestável que o Apelado, de fato, exerceu funções comissionadas pelo período de, pelo menos, 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias, conforme Certidão emitida pela própria Secretaria de Estado de Segurança Pública e Portarias de Nomeações em ID. 6141017.

Dentre as referidas funções, estão a de Presidente da Comissão Permanente de Corregedoria do CPR IV; Presidente da Comissão Permanente de Corregedoria do CPR I; Subdiretor da DAL e Subcomandante do CPRM, as quais deveriam ser exercidas por Tenente-Coronel, posto imediatamente superior ao do Apelado.

Ora, também inconteste que a atribuição dos cargos em questão, são próprias do Posto de Tenente Coronel, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 53/2006. Confira-se:

Art. 10, § 3º.

O Subcorregedor-Geral será Oficial no posto de Coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares da ativa, bacharel em Direito, que acumulará a função de Presidente da Comissão de Correição Geral,
composta de 4 (quatro) Oficiais membros, bacharéis em Direito, e auxiliares, competindo-lhe a realização da correição no âmbito da Corporação;

Art. 27-A,

§ 2º.

A função de Subcomandante dos Comandos Operacionais Intermediários será exercida por oficial no Posto de Tenente Coronel
, do Quadro de Oficiais Policiais Militares, o qual acumulará a função de Chefe do Estado-Maior de seu respectivo Comando.

Art. 30. §1º.
O subdiretor da diretoria de apoio logístico será oficial no posto de Tenente-coronel do Quadro de Oficiais Policiais-Militares.

Nesse sentido, a Legislação Estadual nº 4.491/73 (Lei de Remuneração da PMPA), em seu art. 9°, prevê que na hipótese de o militar estar exercendo cargo em comissão, cujo desempenho seja privativo do posto ou graduação superior ao seu, perceba o soldo daquele posto ou graduação,
in verbis:

Art. 9º.
O policial- militar no exercício de cargo ou comissão, cujo desempenho seja privativo do posto ou graduação superior ao seu, percebe o soldo daquele posto ou graduação.

Ora, a norma é bastante clara ao afirmar que o policial militar que exercer cargo que lhe exija desempenho privativo do posto ou de graduação superior, receberá o soldo equivalente à patente que ocupou.

No caso em tela há provas suficientes nos autos que demonstram o desempenho das supracitadas atribuições pelo apelado, não podendo a administração pública, após ter usufruído do serviço prestado e, havendo previsão legal para tanto, vir a se furtar ao pagamento da indenização devida.

Portanto, tamanha a robustez probatória, indubitável que o autor desempenhou atividade diversa da qual deveria desempenhar, restando caracterizado o desvio de função e, por consequência, o direito de receber a indenização sobre a diferença das remunerações.

Para tanto, a Constituição Estadual, em seu art. 27, VI, assegura aos servidores públicos remuneração equivalente à do titular na hipótese de substituição ou designação para responder pelo mesmo expediente.

Assim, a consequência do exercício da disfunção é o direito de percepção das diferenças salariais devidas entre elas, nos moldes da Súmula nº 378 do STJ, que dispõe:

Súmula 378:
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Ressalto, todavia, que o desvio de função não dá ensejo ao reenquadramento ou a mudança de cargo, mas apenas ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos e só enquanto a situação perdurou ou vier a perdurar.

Diante do contexto apresentado, entendo que restou comprovado o desvio de função do autor, sendo devida a diferença salarial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DESVIO DE FUNÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER FUNÇÃO DIVERSA. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. PREVISÃO LEGAL DE PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS DOS SUBSÍDIOS.
INTELIGÊNCIA DAS LEIS 1.943/1954 E 17.169/2012. SÚMULA 378 DO STJ. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0025808-56.2022.8.16.0182 Curitiba, Relator: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 24/02/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – DESVIO DE FUNÇÃO - VINCULAÇÃO DOS NÍVEIS HIERÁRQUICOS - DECRETO N. 2.294 DE 14 DE ABRIL DE 2014 - DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR -–– SÚMULA 378/STJ – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - – RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Comprovada a designação de militar em função hierarquicamente superior, é devida a diferença salarial correspondente, consoante Súmula 378/STJ: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

2. Nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. Julgados desta Corte de Justiça.

3. Recurso voluntário conhecido e não provido. Sentença parcialmente retificada. (TJ-MT 10331071920178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2022)

Destarte, este E. Tribunal de Justiça, em casos análogos a este, possui entendimento consolidado de que é devido o pagamento das diferenças salariais entre os cargos enquanto a situação perdurou ou vier a perdurar. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SOLDO. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DO POSTO DE MAJOR NOMEADO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COMANDANTE DO CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA PMPA, PRIVATIVA DE TENENTE CORONEL PMPA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N&deg; 53/2006, ART. 37, § 1&deg; - PROVA DOCUMENTAL CONCLUDENTE – DIREITO A PERCEPÇÃO DE SOLDO REFERENTE AO POSTO DA FUNÇÃO DESEMPENHADA – LEI 4.491/73 DE REMUNERAÇÃO DA PMPA, ART. 9º. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

O desvio funcional não gera direito ao reenquadramento, mas apenas às diferenças salariais dele decorrentes - Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Comprovado por diversos documentos que o militar, mesmo na condição de Major PMPA, exerceu as funções de Comandante, privativa da graduação superior, é de se reconhecer o direito à percepção da diferença entre os soldos, sob pena de locupletamento indevido do Estado.

3.

Apelação Conhecida, porém, improvida nos termos do voto da relatora.

4.

Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0058844-92.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. POSTO DE MAJOR. NOMEADO À FUNÇÃO DE SUBCOMANDANTE. DESIGNADO AO COMANDO DO 16ª BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. FUNÇÃO PRIVATIVA DA PATENTE DE TENENTE-CORONEL. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO E COMPROVADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 053/2006. LEI N.º 4.491/1973. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SOLDO RELATIVO AO POSTO SUPERIOR AO DO APELADO E DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PELA FUNÇÃO EXERCIDA DE COMANDANTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM OS ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA E APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, AOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alega o autor que, embora fosse Major, a partir de 7/4/2011, passou a responder pela função de Comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Altamira, permanecendo até 14/3/2012. Ainda, que tal função só poderia ser exercida por militar de patente superior a sua, precisamente por Tenente Coronel.

2. É valido ressaltar que de acordo com o art. 35, §2º, da Lei Complementar Estadual n.º 053/2006, os subcomandos da Polícia Militar serão exercidos por oficiais no posto de Major, o que se enquadra ao apelado, diferentemente da função de Comandante, em que é necessário o posto de Tenente-Coronel, nos termos do §1º.

3. Porém, é possível observar que conforme BG n.º 082, de 2/5/2011 (ID n.º 1325061 – pág. 15), a responsabilidade do comando do 16º Batalhão de Altamira coube ao apelado, a partir de 7/4/2011, tendo em vista a nomeação revogada do Tenente-Coronel QOPM Antônio Cláudio Moraes Puty.

4. Assim, embora fosse inicialmente nomeado à função de Subcomandante, é inegável ou exercício de comando do Batalhão de Altamira, mesmo que o seu posto de Major não estivesse apto para esta função, caracterizando assim um desvio de função.

5. Logo, o autor, ao ter sido designado para assumir a função de Comandante, sendo esta privativa do militar no posto de Tenente-Coronel, deve ter o direito de receber o soldo relativo ao este posto, bem como pela função exercida, assim já assentado na Súmula 378 do STJ, na legislação castrense exposta e nas jurisprudências.

6. Quanto aos consectários legais, relativo aos juros moratórios e a correção monetária em face da Fazenda Pública, entendo ser correto o entendimento aplicado pela sentença de piso, pois está de acordo com o sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal:

7- Remessa Necessária e Apelação Cível desprovidas, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0055585-55.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020 )

Por fim, a alegação de ausência de

disponibilidade orçamentária e financeira do Estado não merece prosperar, uma vez que é entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça que, configurado o desvio de função, cabe ao servidor o recebimento da diferença salarial, como forma de evitar o enriquecimento ilícito da administração, além de velar pelo princípio da legalidade.

Registre-se, ainda, que "não há qualquer afronta à Súmula nº 339 do STF, tendo em vista que não se está atribuindo vencimentos a título de isonomia, mas sim evitando o enriquecimento ilícito estatal em detrimento a direito do servidor" (AC n. 2012.029483-1, rel. Des. Cid Goulart, j. 14.08.2012), tampouco há afronta ao princípio da legalidade e do concurso público (art. 2º, 37, caput, II e XI, e 61, § 1º, todos da CRFB/88), uma vez que o reconhecimento do desvio de função ocorre no âmbito indenizatório, dele não decorrendo o provimento em outro cargo público, mas apenas indenizando o servidor pelo trabalho exercido, enquanto este perdurou, como já afirmado.

Assim sendo, entendo que a decisão de piso não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento)
s
obre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2024